Tribunal: STF
Processo: HC 255106
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. GRAVE AMEAÇA CONTRA IDOSOS PARA OBTENÇÃO DE VANTAGEM ILÍCITA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento ao habeas corpus por não vislumbrar flagrante ilegalidade no decreto de prisão preventiva. A defesa reiterou os argumentos da impetração, alegando ausência de risco concreto de reiteração delitiva e idoneidade da conduta do paciente, pleiteando a revogação da custódia cautelar e a substituição por medidas cautelares diversas.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    Há duas questões em discussão: (i) verificar se a prisão preventiva está devidamente fundamentada em elementos concretos do caso; (ii) analisar se o agravante impugnou de forma específica os fundamentos da decisão monocrática, nos termos exigidos pelo Regimento Interno do STF.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    A decisão agravada encontra amparo na jurisprudência consolidada do STF, segundo a qual, em crimes cometidos com especial violência ou grave ameaça, a periculosidade concreta do agente pode ser presumida a partir do modus operandi, como se deu no caso.



    A fundamentação da custódia preventiva atende ao art. 312 do CPP, estando baseada em elementos objetivos do caso concreto, como o emprego de grave ameça contra idosos para obtenção de vantagens ilícitas.



    A alegação de primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa não afasta, por si só, a necessidade da prisão preventiva, conforme precedentes do STF.



    A defesa não impugnou de forma específica todos os fundamentos da decisão monocrática, limitando-se a reiterar os argumentos iniciais do habeas corpus, o que atrai a incidência do art. 317, § 1º, do RISTF.



    É pacífico o entendimento da Corte no sentido de que o recurso que não ataca todos os fundamentos da decisão agravada deve ser desprovido por ausência de dialeticidade recursal.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    Recurso desprovido.



    Tese de julgamento:



    A prisão preventiva pode ser mantida quando há elementos concretos que indicam gravidade concreta da conduta e risco de reiteração delitiva, especialmente em crimes cometidos com grave ameaça ou violência contra idosos.



    A primariedade, bons antecedentes e residência fixa não são suficientes, isoladamente, para afastar a custódia cautelar.



    O agravo regimental deve ser desprovido quando não há impugnação específica a todos os fundamentos da decisão agravada, conforme exige o art. 317, § 1º, do RISTF.